Tribunal: TJDFT
Processo: 0705727-84.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0705727-84.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SIFOR - FAZENDAS REUNIDAS SITIO-FORMOSO LTDA APELADO: CONDOMINIO COMPLEXO HOTELEIRO BRASILIA D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelação incluída na pauta de julgamento da 22a Sessão Ordinária Presencial da 7a Turma Cível, designada para o dia 10/9/2025. O apelado pleiteia a sustentação oral por videoconferência (ID 76027421), ao passo que a apelante almeja o desentranhamento de petição equivocadamente juntada aos autos e sua inscrição para sustentação oral (ID 76031280). É o relato do necessário. Decido. 2. A possibilidade de sustentação oral por videoconferência é admitida pelo art. 109, § 3o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (RITJDFT) para a hipótese em que o advogado tenha endereço profissional em outra cidade. Por pertinente, confira-se a redação do referido artigo, ad litteris: Art. 109. Os pedidos de sustentação oral, nas hipóteses admitidas em lei, serão formulados ao secretário do órgão julgador até o início da sessão ou por meio eletrônico. (...) § 3o Havendo disponibilidade técnica, é permitido ao advogado com domicílio profissional em outra cidade realizar sustentação oral por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, desde que o requeira até o dia anterior ao da sessão. No caso, os advogados do apelado têm endereço profissional na cidade de Goiânia/GO, conforme indicado no substabelecimento de ID 70947377 e nas petições constantes nos autos. Quanto ao pedido da apelante (ID 76031280), observa-se que, de fato, a petição de ID 76030443, subscrita pelos mesmos procuradores, é relativa a parte não integrante da presente demanda. 3. Assim, nos termos do art. 109, § 3o, do RITJDFT, defiro o pedido da parte apelada de sustentação oral por videoconferência. Igualmente, defiro o pedido deduzido ao ID 76031280, para determinar o desentranhamento da petição de ID 76030443. À Secretaria da 7a Turma Cível para que adote as providências necessárias para viabilizar a sustentação oral, por meio de videoconferência, pelo apelado, bem como para que observe o pedido de sustentação oral presencial formulado pela apelante, na forma do art. 109, caput, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de setembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora